Tribunal: TJDFT
Processo: 0704785-46.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. NULIDADES NO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. FALTA DE NOTIFICAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. NÃO COMPROVAÇÃO. VERACIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais relativos a supostas nulidades em auto de infração de trânsito decorrentes de transitar em acostamento.
2. Nas razões recursais, o recorrente alega vício no processo administrativo, pois não teria sido devidamente notificado da decisão do DETRAN. Sustenta também negativa de autoria, afirmando que no dia da autuação saiu do trabalho às 18 horas e que seria impossível estar no local assinalado no auto de infração. Requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça e a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos contidos na inicial. Contrarrazões apresentadas (ID 17059755).

3. Recurso próprio, regular e tempestivo. De início, concede-se o benefício da gratuidade de justiça, uma vez que não foi impugnado pela outra parte. O recorrente juntou apenas uma parte do processo administrativo, que não se mostra suficiente para aferir se houve ou não falha por parte dos órgãos de trânsito pela ausência de notificação. De outra sorte, verifica-se que o recorrente estava ciente da tramitação do processo administrativo desde o seu início quando foi devidamente notificado (ID 17059734), tanto que apresentou defesa. Observa-se também que o recorrente tinha acesso às informações acerca das infrações de trânsito pela internet, ao colacionar o andamento processual (ID 17059733) e o extenso histórico de infrações cometidas ao longo dos anos, todas devidamente pagas (ID 17059733).
4. Em relação ao argumento de negativa de autoria, cumpre destacar que o modelo de ponto de frequência britânico não se mostra como prova robusta para o caso, pois é assinado unilateralmente pelo recorrente e não reflete com precisão a verdade real dos fatos. Improvável supor que todos os dias o empregado iniciou e terminou sua jornada pontualmente. Por tais motivos, inclusive, que esse tipo de frequência não é aceito como prova suficiente na justiça do trabalho, sendo necessária a comprovação por outros meios.
5. Ademais, como bem fundamentado na sentença, verifica-se um comportamento contraditório por parte do recorrente, pois inicialmente assume a autoria da infração de trânsito na esfera administrativa e, em seguida, na esfera judicial, busca argumentar no sentido de negativa de autoria. De todo modo, uma vez que o recorrente não conseguiu demonstrar suas alegações e o auto de infração em debate é dotado das presunções de veracidade e de legitimidade inerentes aos atos administrativos, a sentença deve ser mantida por seus próprios argumentos.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
7. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor da parte recorrida, fixados em 10% do valor corrigido da causa, todavia suspensa a exigibilidade ante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
8. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no Artigo 46, da Lei no 9.099/1995.